Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-89.2019.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000627-89.2019.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: SHIRLEY MIREIA DOS ANJOS SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Agravo Interno. Concurso Público. Preterição. Contratação temporária. Direito subjetivo à nomeação.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo
Município de Boninal
contra decisão monocrática (ID 82864237) que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença (ID 79727994) que julgou procedente o pedido de
Shirley Mireia dos Anjos Souza
, candidata aprovada em 16º lugar no Concurso Público regido pelo Edital nº 03/2015, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental I, localidade de Curral Velho (cód. 18), que previa 1 vaga imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária massiva e continuada de professores pelo Município de Boninal, durante o prazo de validade do concurso, em detrimento de candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado em direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Município de Boninal, regularmente citado nos autos de origem, não apresentou contestação, operando-se a revelia com os efeitos processuais dela decorrentes (ID 79727994). Embora a revelia não implique presunção automática de veracidade quando se trata de direitos indisponíveis, ela inverte o ônus probatório e impõe ao réu o encargo de produzir prova capaz de elidir as afirmações da inicial. No caso concreto, a revelia foi acompanhada de prova documental robusta produzida pela parte autora, o que fortalece a convicção judicial.

4. As provas documentais colacionadas aos autos revelam a existência de 18 unidades de ensino, 96 turmas, apenas 48 professores efetivos e dezenas de contratados temporários, evidenciando a necessidade permanente do serviço e a preterição da candidata aprovada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a discricionariedade da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas é reduzida a zero quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação.

6. A revelia do Município, aliada à prova documental robusta das contratações precárias, torna a pretensão da apelada juridicamente segura, estando a sentença de procedência em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de servidores temporários para o exercício de atribuições idênticas às do cargo ofertado em concurso público vigente, de forma massiva e continuada, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Tal conduta administrativa convoca a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, arts. 344, 355, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784),
STF - RE: 633607 AL
; STJ, RMS 39.131/RN; TJBA, Remessa Necessária 8003048-92.2023.8.05.0199.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000627-89.2019.8.05.0193
, da Comarca de
Piatã
, em que figuram como agravante o
MUNICÍPIO DE BONINAL
e como agravada
SHIRLEY MIREIA DOS ANJOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, conforme voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator